Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS. SERPJUD. PESQUISA DE BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos – SERP, instituído pela Lei 14.382/2022 e regulamentado nos artigos 211 e seguintes do Código Nacional de Normas da Corregedoria de Justiça - Foro Extrajudicial, aprovado pelo Provimento 149, de 30 de agosto de 2023, não se destina à pesquisa de bens penhoráveis.
II. Agravo de Instrumento desprovido.